Tribunal: STF
Processo: ARE 1602060
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-05-04
Data de publicação: 2026-05-04

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:
Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.
O recurso foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.
O acórdão recorrido  ficou assim ementado:

DIREITO TRIBUTÁRIO. APELAÇÃO. EXCLUSÃO DO SIMPLES NACIONAL. PEDIDO PARCIALMENTE PROCEDENTE, COM OBSERVAÇÃO.
I. Caso em Exame Ação ajuizada por Retífica Realsa Ltda contra o Município de Presidente Prudente, visando a revogação do ato administrativo de sua exclusão do Simples Nacional no ano de 2020, alegando desproporcionalidade da medida e violação dos direitos de ampla defesa e contraditório.
II. Questão em Discussão
2. A questão em discussão consiste em analisar a regularidade do ato de exclusão da autora do sistema Simples Nacional, ocorrida no ano de 2020, e a alegação de nulidade do ato administrativo por falta de notificação pessoal.
III. Razões de Decidir
3. A opção pelo Simples Nacional implica aceitação do sistema de comunicação eletrônica, conforme Lei Complementar 126/2006 e Resolução CGSN nº 140/2018, não havendo necessidade de autorização expressa para notificação via Domicílio Tributário Eletrônico.
4. A exclusão da autora do Simples Nacional foi regular, pois não houve quitação do débito no prazo legal.
5. No entanto, considerando a razoabilidade e proporcionalidade, é caso de revogação do ato de indeferimento do retorno da autora ao Simples em 2020, pois a autora conseguiu demonstrar ter adimplido o diminuto débito (única pendência que gerou sua exclusão) antes do fim do prazo legal para requerimento da inclusão no regime simplificado.
IV. Dispositivo e Tese
6. Recurso parcialmente provido.
Tese de julgamento: 1. A opção pelo Simples Nacional implica aceitação do sistema de comunicação eletrônica. 2. A não reinclusão ao Simples Nacional pode ser revista com base na razoabilidade e proporcionalidade se ao fim do prazo havia manifestação de vontade, bem como se estavam preenchidos os requisitos. 3. Tendo a autora dado causa à ação, fica ela condenada ao pagamento das custas, despesas processuais e honorários advocatícios.
Legislação Citada:
Lei Complementar nº 123/2006, art. 16, §§ 1º-A a 1º-D, art. 17, art. 31. Resolução CGSN nº 140/2018, art. 122

Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.
No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 2º, 5º, I, II, XXXVI e LIV, 37, "caput", 146, III, "d" e parágrafos, 146-A, 150, I e II, e, 179 da Constituição Federal.
Decido.
Analisados os autos, verifica-se que o Plenário da Corte, nos autos do ARE nº 748.371/MT, Relator o Ministro Gilmar Mendes (Tema 660), reafirmou o entendimento de que a afronta aos princípios da legalidade, do devido processo legal, da ampla defesa, do contraditório, dos limites da coisa julgada ou da prestação jurisdicional que dependa, para ser reconhecida como tal, da análise de normas infraconstitucionais configura apenas ofensa indireta ou reflexa à Constituição Federal, o que não enseja reexame da questão em recurso extraordinário. Nesse sentido:

“Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Administrativo. Militar. Cerceamento de defesa. Indeferimento de provas. Repercussão geral. Ausência. Proventos com remuneração correspondente ao grau hierárquico superior. Legislação infraconstitucional. Ofensa reflexa. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. A afronta aos princípios da legalidade, do devido processo legal, da ampla defesa, do contraditório, dos limites da coisa julgada ou da prestação jurisdicional, quando depende, para ser reconhecida como tal, da análise de normas infraconstitucionais, configura apenas ofensa indireta ou reflexa à Constituição Federal. 2. Esse entendimento foi reafirmado em sede de repercussão geral. Vide: i) ARE nº 748.371/MT, Relator o Ministro Gilmar Mendes, DJe de 1º/8/13 - Tema 660 e ii) ARE nº 639.228/RJ, Relator o Ministro Cezar Peluso, DJe de 31/8/11 - Tema 424. 3. Inviável, em recurso extraordinário, o reexame dos fatos e das provas dos autos e a análise da legislação infraconstitucional. Incidência das Súmulas nºs 279 e 636/STF. 4. Agravo regimental não provido, com imposição de multa de 1% do valor atualizado da causa (art. 1.021, § 4º, do CPC). 5. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita” (ARE nº 1.143.354-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe de 01/02/2019).

Ademais, colhe-se do voto condutor do acórdão atacado a seguinte fundamentação:

[...]
Há notícia que a autora requereu seu reenquadramento em 22/01/2020, porém, este foi negado com fundamento no débito em aberto com o Município réu, sendo processada a negativa somente em 10/02/2020 (fls. 127).
Restou comprovado também que a autora aderiu ao parcelamento do débito no 30/01/2020, sem formular novo pedido de reintegração ao Simples do pagamento até o dia 31/01/2020.
A prorrogação automática do Simples Nacional somente ocorre quando não há restrição em nome da empresa ou quando ela quita suas pendências dentro do prazo de 30 dias após a notificação de exclusão. Fatos que não ocorreram no caso em discussão.
Por tais fatos e pela falta de previsão legal, não poderia a Administração ter prorrogado de ofício o enquadramento da autora com o comprovante da quitação do débito.
Por outro lado, verifica-se ter havido manifestação de vontade da autora em reestabelecer o regime simplificado em 22/01/2020, porém, o pedido foi indeferido somente em fevereiro do ano de 2020 levando-se em conta as condições da autora no momento do requerimento e não no fim do prazo estipulado pela lei para tal requerimento.
Por outro lado, levando em conta a gravidade da medida de não reinclusão da autora no Simples Nacional, o valor da dívida municipal ser diminuta, o histórico hígido da empresa e o fato de que, na data final para solicitação de inclusão no regime simplificado (31/0), a autora estava apta a ser reintegrada, a melhor solução é revogar o ato administrativo que indeferiu a reinclusão da autora no ano de 2020.
Dessa forma, é caso de reforma da sentença para julgar procedente em parte a apelação, anulando o ato de indeferimento de reinclusão, bem como determinada a reinclusão da autora no regime simplificado no ano de 2020, para que a tributação do período obedeça retroativamente às regras do Simples Nacional.

Desse modo, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, nos termos da Súmula 279 /STF. Sobre o tema:

“ Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Administrativo. Responsabilidade do Estado. Danos morais e materiais. Dissídio coletivo. Descumprimento de acordo. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. Inadmissível, em recurso extraordinário, o reexame dos fatos e das provas dos autos. Incidência da Súmula nº 279/STF. 2. Agravo regimental não provido.” (ARE nº 1.182.799/SP-AgR, Tribunal Pleno, Min. Rel. Dias Toffoli, DJe de 24/04/2019).

“AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. INTERPOSIÇÃO EM 30.04.2021. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO RESCISÓRIA. INVESTIGAÇÃO DE PATERNIDADE POST MORTEM. NECESSIDADE DE ANÁLISE PRÉVIA DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL E DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. OFENSA REFLEXA. SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. Eventual divergência ao entendimento adotado pelo Tribunal a quo, em relação ao preenchimento dos requisitos legais para a procedência da ação rescisória, demandaria o reexame de fatos e provas constantes dos autos, bem como da legislação infraconstitucional aplicável à espécie (Código de Processo Civil). Dessa forma, resta demonstrada a não ocorrência de ofensa constitucional direta, o que inviabiliza o processamento do apelo extremo, além da vedação contida na Súmula 279 do STF. 2. Agravo regimental a que se nega provimento.” (ARE 1.296.307/SP-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 05/07/2021)

“Recurso extraordinário: descabimento: questão decidida à luz de legislação infraconstitucional e da análise de fatos e provas, ausente o prequestionamento dos dispositivos constitucionais tidos por violados (Súmulas 282 e 279); alegada ofensa que, se ocorresse, seria reflexa ou indireta: incidência, mutatis mutandis, da Súmula 636.” (AI nº 518.895/MG-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Sepúlveda Pertence, DJ de 15/04/2005).

“AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REAPRECIAÇÃO DE PROVAS. INADMISSIBILIDADE. SÚMULA 279 DO STF. OFENSA CONSTITUCIONAL REFLEXA. 1. A argumentação do recurso extraordinário traz versão dos fatos diversa da exposta no acórdão, de modo que seu acolhimento passa necessariamente pela revisão das provas. Incide, portanto, o óbice da Súmula 279 desta Corte (Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário). 2. Tendo o acórdão recorrido solucionado as questões a si postas com base em preceitos de ordem infraconstitucional, não há espaço para a admissão do recurso extraordinário, que supõe matéria constitucional prequestionada explicitamente. 3. Agravo Interno a que se nega provimento.” (RE 1.314.563/PR-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 09/08/2021)

No mesmo sentido: RE nº 1.231.979/RJ - ED, Segunda Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 18/12/2019; RE nº 1.173.779/RS-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 31/05/2019 e RE nº 832.960/DF-AgR, Primeira Turma, Rel. Min Luiz Fux, DJe de 21/05/2019.
Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).
Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.
Publique-se.
Brasília, 4 de maio de 2026.

Ministro EDSON FACHIN
Presidente
Documento assinado digitalmente